Tribunal: TJDFT
Processo: 0747957-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747957-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. R. F. B., I. R. F. B. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IA. R. F. B. e IU. R. F. B., devidamente representados, em face da r. decisão (ID 53258694) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização ajuizada em desfavor de Bradesco Saúde S/A, indeferiu o pedido liminar. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 53354057). Consoante ofício encaminhado pelo d. Juízo a quo (ID 56730566), bem como em consulta ao processo de referência (autos no 0746120-85.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 4/3/2024, foi proferida sentença julgando os pedidos improcedentes. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator